Tribunal: TJDFT
Processo: 0736199-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS VIA INTERNET (MERCADO LIVRE). CONTRATO DE PUBLICIDADE FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE VALORES APÓS O PERÍODO DE TESTE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. FALTA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS, NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO.
1 Tratando-se de contrato de prestação de serviços de publicidade, firmado por pessoas jurídicas, com finalidade de dinamizar ou instrumentalizar a própria atividade comercial da empresa contratante, não se mostra aplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes contratantes.
2 Não estando configurada a relação de consumo ou qualquer das hipóteses previstas no §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a inversão do ônus da prova.
3 Emergindo do acervo probatório constante dos autos a constatação de que as informações prestadas à empresa ré, por ocasião da celebração do contrato de prestação de serviços de publicidade, foram suficientemente claras para a compreensão da necessidade de requerimento de cancelamento dos serviços, após o período de teste, em caso de desinteresse na manutenção do vínculo contratual, deve ser considerada lícita a cobrança dos valores pelos serviços prestados.
4 Incabível o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais, quando não evidenciada a conduta ilícita imputada à parte ré.
5 Apelação Cível conhecida e não provida.